Tribunal: TJMT
Processo: 1009945-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009945-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. M. B. H. S. - CPF: 129.727.231-55 (AGRAVADO), HELIVELTON HURTADO SOUZA - CPF: 031.941.391-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIVELTON HURTADO SOUZA - CPF: 031.941.391-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA PREMATURA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE AFASTADA. PARECER TÉCNICO DE NATUREZA ORIENTATIVA. FÓRMULA ALIMENTAR TERAPÊUTICA. NÃO INCIDÊNCIA DIRETA DO TEMA 6 DO STF. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. RISCO NEUROLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por criança recém-nascida prematura, representada por seu genitor, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de fórmula láctea especial PRÉ NAN ou APTAMIL
PRÉ, na quantidade de 4 latas mensais, pelo prazo inicial de 90 dias, admitida substituição por fórmula equivalente mediante laudo técnico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia consulta ao NATJUS acarreta nulidade da decisão concessiva da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a controvérsia se submete diretamente ao Tema 6 da repercussão geral do STF; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção do fornecimento da fórmula láctea especial; e (
iv
) definir se o cumprimento da obrigação deve permanecer direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prévia consulta ao NATJUS não invalida a decisão quando o quadro clínico evidencia urgência excepcional e os autos já contêm elementos médicos concretos aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.
O parecer do NATJUS possui natureza orientativa e não vinculante, de modo que não substitui a apreciação judicial das provas individualizadas do caso concreto, sobretudo em demanda de saúde que envolve recém-nascido prematuro em situação de vulnerabilidade.

5.
O Tema 6 da repercussão geral do STF não incide diretamente na hipótese, porque a controvérsia não versa sobre medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, mas sobre
fórmula alimentar terapêutica, caracterizada como insumo nutricional especializado.

6.
O relatório médico apresentado é idôneo e suficiente, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a prematuridade, o baixo peso, a necessidade da fórmula prescrita e o risco de comprometimento neurológico decorrente de alimentação inadequada.

7.
O perigo de dano é evidente, pois a demora no fornecimento do insumo compromete a nutrição adequada e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança recém-nascida prematura.

8.
A liminar observa a proporcionalidade e o controle da medida, porque delimita o fornecimento ao período inicial de 90 dias e condiciona a continuidade da prestação à apresentação de prescrição médica atualizada.

9.
Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente administrativamente mais adequado, conforme as regras de repartição de competências.

10.
O direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado diante da existência de política pública estadual específica para fornecimento de fórmulas infantis especiais, sem afastar a responsabilidade solidária do Município para garantia da efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
1
.
Recurso não
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A ausência de prévia consulta ao NATJUS não acarreta nulidade da decisão que concede tutela de urgência em demanda de saúde quando o caso concreto revela risco imediato à saúde ou ao desenvolvimento de recém-nascido prematuro e há documentação médica idônea. 2. O parecer do NATJUS possui natureza orientativa e não vinculante, não impedindo a concessão judicial imediata da tutela em situação clínica excepcional. 3. O Tema 6 da repercussão geral do STF não incide diretamente sobre pedido de fornecimento de fórmula alimentar terapêutica, por se tratar de insumo nutricional especializado, e não de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS. 4. É cabível a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de fórmula láctea especial quando relatório médico idôneo comprova a necessidade clínica do insumo e o risco de dano decorrente de alimentação inadequada. 5. Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, admitido o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso quando houver política pública estadual específica, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.300;
Lei Estadual n. 10.928/2019
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT,
ApCiv
n. 1005938-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TJMT, AI n. 1001804-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo

de Instrumento

interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
pela autora
, criança recém-nascida representada por seu genitor, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula nutricional PRÉ NAN ou APTAMIL PRÉ, na quantidade de 4 latas por mês, pelo período inicial de 90 dias.

A decisão agravada consignou que a criança nasceu prematura, com 32 semanas de gestação, encontrava-se com baixo peso e necessitava de fórmula láctea especial para nutrição adequada e ganho ponderal, conforme relatório médico que apontou risco neurológico decorrente do uso de alimentação inadequada

(Id

351718858
).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, registrado no Id. 351718857, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário — NATJUS, com invocação do Tema 6 da repercussão geral do STF, da Súmula Vinculante nº 61 e dos
arts
. 489, § 1º, V e VI, e 927, III e § 1º, do CPC.

No mérito, alegou a presunção de veracidade e juridicidade do ato administrativo, a necessidade de deferência técnica ao controle administrativo de
tecnologias em saúde, a aplicação dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF ao pedido de fórmula alimentar para suplementação nutricional oral, a inexistência de demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a ausência de comprovação da eficácia, efetividade e segurança do produto com base em medicina baseada em evidências, a fragilidade do laudo médico apresentado e a não comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento. Subsidiariamente, requereu o direcionamento primário da obrigação ao Município de Tangará da Serra, com acionamento do Estado apenas de forma supletiva.

Posteriormente, o Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, no Id. 357734968, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer alocado no Id. 374643380, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência e adequada a preservação do fornecimento da fórmula alimentar prescrita à criança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, porquanto tempestivo, manejado por parte legítima e adequado à consecução da finalidade pretendida, estando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de fórmula láctea especial a recém-nascido prematuro, especialmente diante das alegações de ausência de consulta prévia ao NATJUS, incidência dos Temas 6 e 1234 do STF, fragilidade da prova médica, ausência de imprescindibilidade clínica e necessidade de direcionamento prioritário da obrigação ao Município.

A decisão agravada deve ser mantida.

Inicialmente, não se verifica nulidade pela ausência de prévia consulta ao NATJUS.

O juízo de origem consignou expressamente a urgência da hipótese, destacando que, diante da proximidade do plantão judiciário e da necessidade de pronta análise do pedido, deixava de remeter os autos ao núcleo técnico, passando ao exame direto da tutela de urgência. A solução não configura deficiência de fundamentação, mas resposta jurisdicional proporcional ao risco concreto apresentado.

O NATJUS constitui relevante instrumento de apoio técnico à magistratura nas demandas de saúde. Seu parecer, todavia, possui natureza orientativa e não vinculante. Embora deva ser utilizado sempre que compatível com a urgência do caso e com a estrutura disponível, não pode ser transformado em condição absoluta de validade da decisão judicial quando a espera por manifestação técnica puder agravar o estado clínico do paciente.

A hipótese envolve recém-nascido prematuro, com 32 semanas de gestação, baixo peso e necessidade de fórmula especial para nutrição adequada. O relatório médico indicou expressamente risco neurológico associado à alimentação inadequada. Trata-se, portanto, de situação excepcional em que a urgência justifica o exame imediato do pedido, com base nos documentos clínicos apresentados, sem prejuízo de posterior complementação probatória ou técnica no curso da ação originária.

Nesse sentido
:

“
(...)
4. O parecer técnico do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculativo, devendo o magistrado valorar as provas individualizadas do caso concreto, sobretudo os laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional e a melhora significativa do paciente com o método pleiteado.” (TJMT,
ApCiv
1005938-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2025).

Logo, afasta-se a preliminar.

Também não procede a tese de incidência direta do Tema 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia decidida pelo STF no Tema 6 refere-se ao fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS. No caso, diversamente, discute-se fórmula alimentar terapêutica, ou seja, insumo nutricional especializado destinado à manutenção da saúde e ao adequado desenvolvimento de criança lactente em situação clínica específica.

Não se trata de medicamento em sentido estrito. Por essa razão, os parâmetros fixados no Tema 6 não incidem de modo direto e automático sobre a espécie. Podem, quando compatíveis, servir como orientação de prudência decisória, mas não afastam a necessidade de análise concreta da urgência, da vulnerabilidade do paciente e da natureza alimentar-nutricional do insumo pleiteado.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu, em caso análogo, que
:

“
(...)5.
O
caso não se submete diretamente ao Tema 6 da repercussão geral do STF, porque a controvérsia não versa sobre medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, mas sobre fórmula alimentar terapêutica, isto é, insumo nutricional especializado”. (AI n. 1001804-95.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.4.2026).

No ponto, a argumentação estatal, embora tecnicamente estruturada, parte de premissa excessivamente abrangente ao pretender equiparar, sem distinção, medicamento não incorporado ao SUS e fórmula láctea especial prescrita a recém-nascido prematuro. A diferença ontológica entre medicamento e insumo nutricional especializado impede a transposição automática do regime jurídico do Tema 6.

No caso concreto, encontram-se suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da documentação médica apresentada, segundo a qual a criança nasceu prematura, com 32 semanas de gestação, apresentava baixo peso e necessitava da fórmula PRÉ NAN ou APTAMIL PRÉ para nutrição adequada e ganho ponderal. O relatório médico indicou, ainda, risco neurológico relacionado ao uso de fórmulas inadequadas.

O perigo de dano revela-se manifesto. A interrupção ou a demora no fornecimento do insumo pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, especialmente diante da prematuridade e da vulnerabilidade nutricional próprias da condição clínica apresentada. Em tal cenário, a tutela jurisdicional busca evitar
dano
grave, concreto e potencialmente irreversível.

Não há, nesta fase de cognição sumária, elementos aptos a desconstituir a prescrição médica individualizada. A alegação genérica de fragilidade do laudo não basta para afastar a tutela, sobretudo quando o
documento indica a condição clínica do paciente, a fórmula necessária, a quantidade prescrita e as consequências da alimentação inadequada.

Além disso, a decisão agravada estabeleceu controle temporal e clínico da obrigação, limitando o fornecimento ao período de 90 dias e condicionando sua continuidade à apresentação de prescrição atualizada. Essa providência impede o fornecimento indeterminado sem acompanhamento médico e harmoniza a efetividade da tutela com a racionalidade administrativa.

Quanto ao direcionamento da obrigação, também não assiste razão ao Estado.

O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos. O Tema 793 do STF admite a composição do polo passivo por qualquer dos entes e autoriza o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências no SUS, sem afastar a solidariedade constitucional.

Na espécie, a decisão agravada já direcionou o cumprimento prioritário ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Tangará da Serra. A solução observa o Tema 793 e encontra suporte na Lei Estadual nº 10.928/2019, que dispõe sobre a distribuição contínua e gratuita de fórmulas infantis especiais a crianças lactentes pela rede pública estadual de saúde.

Portanto, não há fundamento para acolher o pedido subsidiário de transferência da responsabilidade primária ao Município. A existência de
solidariedade não autoriza o Estado a afastar sua atribuição quando há política pública estadual específica aplicável à hipótese.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, a deferência técnica à CONITEC e as diretrizes de medicina baseada em evidências são relevantes para a adequada análise das demandas de saúde. Contudo, tais vetores não eliminam o controle jurisdicional quando o caso concreto envolve criança recém-nascida, risco imediato ao desenvolvimento e prescrição médica individualizada, especialmente em sede de tutela de urgência.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

nego
provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão que determinou o fornecimento da fórmula nutricional
PRÉ NAN
ou APTAMIL PRÉ, na forma fixada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026